Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731177-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS SODRE AGRAVADO: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação anulatória movida pelo ora agravante, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Banco PAN suspenda a cobrança dos débitos, decorrentes de empréstimos consignados, bem como não proceda com inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa. Sustenta, em síntese, que foi ludibriado pela requerida TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA, tendo sido levado a contrair novo empréstimo bancário, acreditando estar realizando a portabilidade de empréstimo anterior para o Banco Pan. Afirma que a representante da empresa apresentou proposta de portabilidade e lhe solicitou seus documentos pessoais, tais como fotografia selfie, RG, CPF, comprovante de residência e contracheque, sendo que, em seguida, foi depositado em sua conta bancária o valor de R$ 38.029,55 (trinta e oito mil e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), o qual foi repassado pelo agravante para que a empresa finalizasse a portabilidade do empréstimo. Aduz que o empréstimo, tomado em nome do recorrente junto ao Banco Pan, foi contratado e intermediado pela empresa TREVO, não tendo o agravante anuído com a sua contratação, visto que apenas aceitou a portabilidade que lhe foi ofertada. Menciona que, em razão do negócio fraudulento, o agravante está tendo prejuízos imensuráveis, pois vem sendo descontado mensalmente diretamente de seu contracheque a quantia R$ 765,48 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), oriundos de contrato em que o recorrente não anuiu e que não se beneficiou dos valores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender dos descontos em seu contracheque, relacionados ao Banco Pan, bem como para que este não proceda com inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária. Preparo dispensado por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 160974470). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: (...) Nos termos do art. 300, caput,do CPC, a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O caso em tela é de deferimento, em parte, da Tutela de Urgência pleiteada. Com efeito, não têm sido raros os casos de alegações de pessoas naturais que, atraídas por uma propaganda que se mostrou posteriormente falsa, acabam por contratar, contra sua vontade, novos empréstimos para amortização dos anteriormente contratados. As alegações do autor são plausíveis, pois o contrato de ID. 160999721 atesta a promessa narrada pelo autor acerca da renegociação dos empréstimos já contratados, comprovando-se, ainda, o depósito feito pelo consumidor, no valor de R$ 38.029,55, para a conta corrente vinculada ao primeiro requerido. Outrossim, a contratação do empréstimo junto ao segundo requerido restou demonstrada, não tendo ocorrido, em análise de cognição sumária, o cumprimento da obrigação assumida pelo primeiro requerido, para amortização do empréstimo realizado com o banco ALFA. Tal fato, em juízo preliminar, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em relação a necessidade de bloqueio dos valores transferidos, mormente porque o autor é consumidor e, portanto, vulnerável na relação jurídica estabelecida, não tendo ocorrido a contraprestação esperada. Há perigo ao resultado útil do processo, uma vez que, caso seja demonstrada a ocorrência de golpe, o retardamento das medidas acautelatórias à satisfação da obrigação no tempo poderão tornar difícil a reparação pretendida, ante a natureza do suposto ato ilícito indicado. Por fim, a medida é reversível, porque caso ao final o autor não se seja vencedor no processo, bastará o desbloqueio da quantia. Anoto que o bloqueio deve ser efetivado apenas nas contas da primeira requerida, TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, uma vez que essa é a destinatária do depósito. Quanto ao pedido de SUSPENSÃO do desconto das parcelas em sua folha de pagamento, referente ao contrato realizado com o Banco PAN, verifico que esse não é possível neste momento processual, uma vez que não restou demonstrada, em princípio, qualquer participação da instituição bancária no descumprimento indicado, tendo o banco réu ofertado o empréstimo e disponibilizado o valor conforme contratado. Deste modo, em uma análise preliminar, as parcelas devidas e contratadas junto ao banco réu são legítimas e devem ser pagas. Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar o bloqueio de R$ 38.029,55 na conta bancária da empresa TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, por meio do sistema SISBAJUD. (...) Entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Colhe-se da própria narrativa do recorrente que este adotou a conduta sugerida pela preposta da empresa requerida ao fornecer seus dados e documentos pessoais, bem como realizou o repasse dos valores creditados pelo banco agravado em sua conta corrente acreditando estar concretizando a portabilidade do empréstimo. Com efeito, a corroborar o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, não há, por ora, elementos que indiquem que o banco agravado tenha de algum modo contribuído para o sucesso da operação bancária sub judice, a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Assim, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, em face da inviabilidade de concomitância entre os requisitos necessários. Outrossim, embora o agravante assevere que os descontos mensais de R$ 765,48 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), estejam lhe causando prejuízos inestimáveis, não juntou documentos capazes de subsidiar a alegação e a justificar, de imediato, a intervenção judicial. Ressalto que o indeferimento liminar do pedido de suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator